Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-42.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706177-42.2025.8.07.0017 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Ailto Ribeiro Fonseca Apelada: Banco Daycoval S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Ailto Ribeiro Fonseca contra a sentença (Id. 77997803) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC. A sociedade anônima Banco Daycoval S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 77998118), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator